Tribunal: TJBA
Processo: 0500345-46.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500345-46.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PERELO IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE DETERMINOU O PAGAMENTO AO FINAL, PREJUDICADA EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM DATA ANTERIOR. PARTE AUTORA NÃO CUMPRIU O DEVER DE PAGAR AS DESPESAS PROCESSUAIS DETERMINADAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500345-46.2018.805.0103
,
em que é apelante
PERELO IMPORTAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
a apelação.

Sala das Sessões, de de 2023
.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça